Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-38.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL DOS SANTOS MARTINS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL DOS SANTOS MARTINS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600203-38.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 14/06/2021
Processo referência: 0600203-38.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600203-
38.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Manoel dos Santos Martins, candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de
2020 no município de Cerro Azul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e
no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia
irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) ao
Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos,
no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Manoel dos Santos Martins, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Cerro Azul/PR, desaprovadas,
tendo em vista que se infere dos autos que houve recebimento de doações estimáveis em dinheiro
no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) provenientes do FEFC do candidato a eleição
majoritária do partido DEM. Verificou-se que a doação estimável em dinheiro paga com recursos do
FEFC repassada pelo DEM, foi aplicada indevidamente para pagamento de serviços de advocacia,
contabilidade e confecção de materiais de propaganda eleitoral em prol do candidato ao cargo de
vereador concorrente pelo MDB, ou seja, verba repassada a candidatos de partido diverso da
origem, contrariando o disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2020).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MANOEL DOS SANTOS MARTINS
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
MANOEL DOS SANTOS MARTINS (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42068
916
20/08/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.534

RECURSO ELEITORAL 0600203-38.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MANOEL DOS SANTOS MARTINS VEREADOR
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS MARTINS
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A
DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos
por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a Vereador
que recebeu a doação coligou-se ao partido do
candidato a Prefeito que realizou a
transferência dos recursos.
Num. 42068916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

3. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o
envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização
das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MANOEL DOS SANTOS
MARTINS, candidato ao cargo de vereador, pelo MDB, contra a sentença proferida pela
007° Zona Eleitoral de Cerro Azul/PR (ID. 36634666), que desaprovou as suas contas e
determinou o recolhimento da quantia de R$ 690,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
existência de doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID. 36635116), o recorrente alega
preliminarmente cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de prorrogação
do prazo para juntar mídia da prestação de contas retificadora.
Afirma que sempre agiu de boa-fé, que o “recurso não foi usado de maneira
indevida, o que teria ocorrido seria a confusão quanto à origem dos recursos e
equívoco quanto ao lançamento pelos auxiliares da equipe de contabilidade, mas com o
devido esclarecimento em nota explicativa, o que permite a aprovação das contas,
”.
ainda que com ressalva
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença
ou, alternativamente, aprovando as suas contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 38054016), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
Num. 42068916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Preliminarmente, no que tange ao suposto cerceamento de defesa, alega o
recorrente que ante o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para juntar
mídia da prestação de contas retificadora, a análise da sua prestação de contas teria
sido cerceada.
Com efeito, constou do parecer preliminar a indicação do setor técnico para
que o candidato “reenvia[sse] o arquivo de prestação de contas retificadora pela
internet (e entregar mídia em cartório), mediante o uso do Sistema SPCE-WEB, com
”.
status de prestação de contas retificadora
Devidamente intimado para se manifestar sobre o parecer preliminar, o
candidato deixou transcorrer
o prazo conforme certidão id. 36633566. Vindo a
in albis
,
protocolar, ainda que intempestivo, pedido de prorrogação de prazo para o “envio da
”, que foi indeferido considerando o transcurso do prazo para manifestação
nova mídia
acerca do relatório preliminar para expedição de diligências (conforme decisão de id.
36633766).
Ato contínuo sobreveio parecer conclusivo (id. 36633966), tendo o
prestador juntado “nota explicativa” (id. 36634216) acerca das irregularidades
verificadas, informando que “diante do recebimento com erro da mídia pelo cartório
eleitoral, segue comprovante de envio da prestação de contas final retificadora com o
número 155551375019PR5295648, e novamente foi entregue a Mídia a fim de sanar o
”.
erro acometido
Todavia, conforme parecer técnico conclusivo complementar (id.
36634316), o setor técnico ratificou os termos do parecer técnico conclusivo id nº
86138834, tendo em vista que na nota explicativa ID nº 86512940 “não foram
apresentados os documentos comprobatórios requeridos, mantendo-se a grave
”, havendo a prolação da sentença na sequência.
irregularidade
Assim, em vista de as falhas verificadas no relatório preliminar terem sido
apontadas como remanescentes no parecer conclusivo, tendo sido oportunizado ao
prestador, em ambas as oportunidades, prazo para manifestação, afasto a arguição de
nulidade no procedimento.
Num. 42068916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
Num. 42068916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente MANOEL DOS SANTOS MARTINS
(candidato ao cargo de vereador, pelo MDB), recebeu doação estimável em dinheiro do
candidato não eleito a prefeito, Jadir Souza, pelo DEM, paga com recursos
provenientes do FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e
advocatícios, oriundos do órgão partidário do DEM.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito JADIR SOUZA concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: MDB/PROS/PMN/DEM.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
De outra sorte, o órgão técnico de origem (ID. 36633966) identificou outra
falha no procedimento, confira-se:
“5. Regularidade documental
Não foram apresentados os extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato
e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC),
, nos termos exigidos pelo inciso
quando for o caso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência,
em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira (artigo 53, II, a, da Resolução TSE nº
23607/2019).
(...)
Num. 42068916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

Por fim, salienta-se que foi declarado o recebimento de recursos do fundo especial de
financiamento de campanha (FEFC), no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais),
de JADIR DE SOUZA, declaradas pelo prestador de
em doações estimadas em dinheiro
contas como beneficiário, mas não declarada por outros prestadores de contas.
(...)
Foi apurada omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53 da Resolução TSE N°
23.607/2019), pois foi recebida doação estimada em dinheiro referente a cessão de
veículo (ID nº 66741749), sem o lançamento de gastos com combustível; solicitou-se nota
explicativa acerca das despesas referente ao abastecimento do veículo utilizado.”
Sobre estes vícios, o recorrente nada esclareceu.
Inicialmente, por oportuno, esclareço que, em consulta ao banco de dados
da Justiça Eleitoral, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que
houve a abertura da conta destinada à movimentação de “outros recursos”, sendo
encaminhado, pela instituição financeira, o extrato. Confira-se:

O artigo 53 da Resolução TSE nº. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período
de campanha e em sua forma definitiva, senão vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Num. 42068916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários
contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que ensejaria a desaprovação das contas.
Sucede que a irregularidade acima citada não obstou a atividade de
fiscalização uma vez que a instituição financeira enviou o extrato bancário a esta
Justiça Especializada, embora, o próprio prestador não o tenha feito.
Por oportuno, da análise do extrato eletrônico encaminhado pela instituição
financeira a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do sistema
SPCE, foi possível verificar que a movimentação financeira ocorreu na conta bancária
relativa a “outros recursos”.
Da mesma forma, repito que a sentença ora recorrida não indicou a
necessidade de desaprovação das contas em razão dessa falha. Assim esta
irregularidade, isoladamente, confere apenas aposição de ressalva a este tópico.
Noutro ponto, foi apurado pelo setor técnico o ausência de lançamento de
gasto com combustível no SPCE, em que pese o recebimento de doação estimada em
dinheiro referente a cessão de um veículo automotor, no valor de R$ 3.000,00, em que
figura como cedente ARLETE CHARQUETTI SCHENFERT, conforme “instrumento
particular” juntado no id. 36632466.
Sobre o tema, a Resolução do TSE nº 23.607/2019 traz a seguinte previsão
normativa:

Art. 35, § 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha.
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II -
, decorrentes da locação ou
veículos utilizados a serviço da campanha
cessão
, desde que:
temporária
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
Num. 42068916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste
o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Consoante se depreende do alcance da norma epigrafada, a legislação
eleitoral estabelece que não são considerados gastos eleitorais e não podem ser pagos
com recursos da campanha, despesas com combustíveis de veículo automotor usado
pelo candidato na sua campanha.
Na hipótese de que se cuida, reputo que a informação constante no
contrato de cessão de que o veículo se destinou para uso exclusivo, “obrigando-se [o
cessionário] a conservar o bem cedido, restituindo-o ao cedente no prazo estabelecido
” (parágrafo único, da cláusula primeira do contrato id. 36632466) é
neste instrumento
suficiente para gerar uma presunção favorável ao recorrente de que o bem em questão
correspondeu a uma despesa de natureza pessoal do candidato.
De fato, tendo em vista que o veículo foi utilizado pelo candidato em sua
campanha eleitoral, e à míngua de indícios nos autos em sentido contrário, não há que
se falar em gasto eleitoral com combustíveis por expressa vedação legal, à luz do que
preceitua o art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em tais circunstâncias, eventuais despesas com combustível se
caracterizam como de natureza pessoal, não se sujeitando à prestação de contas,
tampouco podendo ser arcadas com recursos da campanha eleitoral, nos termos da
legislação eleitoral vigente.
Nesse contexto, repito que a sentença ora recorrida não indicou a
necessidade de desaprovação das contas em razão dessa falha.
Na espécie, verifica-se ter o prestador de contas atuado dentro da lei
eleitoral, de modo que o afastamento da falha em questão é medida de rigor.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as
contas, afastando a multa aplicada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para aprovar as contas com ressalvas, afastando a
multa aplicada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Num. 42068916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600203-38.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
MANOEL DOS SANTOS MARTINS VEREADOR - RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS
MARTINS - Advogado dos RECORRENTES: JOSE ARI NUNES - PR0036706 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42068916 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016255634700000041062092
Número do documento: 21082016255634700000041062092